Tribunal: TJMT
Processo: 0039412-80.2010.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039412-80.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.873.984/0001-15 (APELANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.873.984/0001-15 (APELADO), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SEBASTIAO JESUINO DE OLIVEIRA - CPF: 021.742.601-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (APELADO), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E JULGOU PREJUDICADO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SERVIÇO COM MUNICÍPIO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES EM ABERTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/1932 – SUSPENSÃO DO PRAZO POR PEDIDO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PEDIDO NÃO ANALISADO – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

1. Conforme o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. No entanto, o prazo prescricional é suspenso com o protocolo de pedido administrativo, voltando a correr a partir da ciência inequívoca da decisão.

2.
“O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, nos termos do art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932 e conforme jurisprudência do STJ.”
(N.U 1015677-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

3. Forçoso, portanto, o reconhecimento da retomada do prazo prescricional a partir do termo de rescisão ocorrido em 27/07/2007. Tendo a propositura da ação se dado dentro do lapso temporal de cinco anos, não se verifica a ocorrência de prescrição a fulminar o fundo de direito do recorrente.

3. Não cabe julgamento imediato da causa, por verificar que ela não está madura. Na hipótese, mostra-se recomendável evitar a supressão de instância, de modo a prestigiar o duplo grau de jurisdição.

4. Recurso da parte autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SOLIDA ENGENHARIA LTDA – EPP

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

SOLIDA ENGENHARIA LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
Sólida Engenharia LTDA – EPP e Município de Cuiabá
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Jorge Iafelice dos Santos, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0039412-80.2010.8.11.0041 proposta contra o
Município de Cuiabá e Fundo Municipal de Transportes Urbanos de Cuiabá - FMTU,
reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito com julgamento do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante/autor alega a inexistência de prescrição, ao fundamento de que o juízo
a quo
deixou de considerar adequadamente o rol de documento anexos a inicial, os quais seriam suficientes para interromper a prescrição.

Requer o recebimento do recurso para reforma da sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos da inicial.

O município também recorreu, alegando unicamente omissão no julgado quanto ao pedido de impugnação da justiça gratuita, apresentado com sua defesa. Requereu a integração da decisão com a apreciação de tal pedido.

Contrarrazões apenas pelo apelado/requerente em id – 140152661.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade da intervenção do órgão ministerial por ausência de interesse público – id. 148641691.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas por Sólida Engenharia LTDA – EPP e Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Jorge Iafelice dos Santos, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0039412-80.2010.8.11.0041 proposta contra o Município de Cuiabá e Fundo Municipal de Transportes Urbanos de Cuiabá - FMTU, reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito com julgamento do mérito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que
SÓLIDA ENGENHARIA LTDA – EPP
ajuizou a presente “
Ação de Cobrança
” em face do Município, objetivando o recebimento dos valores referentes à extensão contratual, em que prestou serviços ao ente municipal entre 08/03/2005 a 02/11/2005, no entanto sem a devida contraprestação pecuniária.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487,II, do CPC.

Condeno a parte autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2°, do art. 85 do CPC, contudo fica suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça. (...)”

Irre
signadas, as partes apresentaram recurso de apelação.

O ponto controverso em questão é o advento da prescrição do fundo de direito do autor.

Em sentença, o juízo
a quo,
em atenção ao disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, reconheceu a ocorrência da prescrição e decidiu pela extinção do processo, tendo em vista que parte autora pretende a cobrança de valores referentes à prestação de serviços realizados no período de 08/03/2005 a 02/12/2005, no bojo do Contrato n. 010/2005, Tomada de Preços n. 008/2005.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, pugnando pela inexistência de prescrição, uma vez que teria havido a interrupção do prazo prescricional com o protocolo de cobrança realizado junto ao ente municipal.

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, adianto que o recurso de apelação não comporta provimento.

De acordo com o art. 4º, em seu parágrafo único do Decreto n.º 20.910/1932:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Ora
, não se pode olvidar da existência de causas interruptivas da prescrição contra a Fazenda Pública, a exemplo da citação válida - prevista inclusive no próprio Decreto n.º 20.910/32, em seu art. 7º -, como, também por óbvio, existem outras causas que apenas suspendem a prescrição.

Esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ABONO DE FÉRIAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. (...) 2. "A teor do disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo , e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo" (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/11/2015). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.362.580/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2017; AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/10/2016; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014. 3 . Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp n. 376.965/DF, relator Min. Benedito Gonçalves , Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 20/10/2017.)

É o caso dos au
tos, quanto ao protocolo realizado em 19/06/2006, denominado “URGENTE – NECESSITAMOS RECEBER OS VALORES MENSAIS EM ATRASO” – id. 140151947, fls. 47-49, último dos pedidos de pagamento realizados pela autora.

Assim, observa-se que a interrupção do prazo prescricional teve como base o requerimento protocolado pela Autora em 19/06/2006, RESTANDO SUSPENSO DURANTE A ANÁLISE DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, e que voltou a correr somente após a decisão administrativa, da lavra do Secretário Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, comunicando a rescisão contratual com a parte autora, nos termos da Tomada de Preços n. 008/2005, o qual foi recebido pelo seu representante em 14/05/2007 – id. 140151948 – fls. 25.

Nesse aspecto, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, seria reiniciada a contagem do prazo prescricional do direito de ação da parte autora, pela metade, a partir de 14/05/2007, com termo final previsto para 14/11/2009.

Entretanto, em observância ao que dispõe a Súmula 383, STF, mesmo com a interrupção realizada durante a primeira metade do decurso do prazo prescricional, este não pode ficar aquém dos 05 (cinco) anos, veja-se:

“Súmula 383/STF. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

De
forma que,
na hipótese dos autos, tem-se que o Apelante pretende ao recebimento de valores referentes à prestação de serviços realizados no período de 08/03/2005 a 02/12/2005, o prazo prescricional quinquenal se esgotaria em 02/12/2010.

Porém, levando-se em conta a suspensão do prazo havida com o protocolo administrativo, em 19/06/2006 – quando haviam transcorridos 06 meses e 17 dias, e posterior retomada somente com a resposta do pedido em 14/05/2007, o prazo prescricional volta a correr pela integralidade do quinquênio, esgotando-se somente em 01/12/2011.

No caso, tendo em vista que o apelante ingressou com a presente demanda em 12/12/2010, não há se falar, portanto, em advento da prescrição quinquenal e, por conseguinte, a anulação da sentença atacada é medida que se impõe.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício. Como segue:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIÁRIAS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INOCORRÊNCIA - CASO DE SUSPENSÃO - ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO 21.910/1932 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, nos termos do art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932 e conforme jurisprudência do STJ.

2. Tratando-se de causa de suspensão do prazo prescricional, não há como se aplicar o art. 3º da Lei n.º 4.597/1942 ou a Súmula n.º 383 do STF, uma vez que tais institutos referem-se às causas interruptivas do prazo prescricional.

3. Sentença mantida. Recurso improvido.

(N.U 1015677-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II, DO CPC – SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – VALORES RETROATIVOS NÃO PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO AO PAGAMENTO - INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ART. 86 DO CPC - REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até a resposta definitiva da Administração Pública quanto ao pedido, voltando a correr o prazo a partir do momento em que parou. Se após o reconhecimento do direito, não houve o pagamento, não há que se falar em reinício do prazo prescricional. 2. Não há que se falar que a ausência de negativa de pagamento dá azo à ausência de interesse de agir da ação de cobrança, uma vez que, nos termos do art. 5º, XXXV, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, razão pela qual seria, no caso, prescindível até o prévio pedido administrativo. 3. Se a sentença possui condenação que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. II do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. 4. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC, a redistribuição de forma proporcional é medida que se impõe, considerando as vitórias e derrotas de cada uma delas. 5. Remessa não conhecida e recurso parcialmente provido.

(N.U 0036185-14.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 21/12/2020).”

Entretanto, não cabe julgamento imediato da causa, por verificar que ela não está madura. Na hipótese, mostra-se recomendável evitar a supressão de instância, de modo a prestigiar o duplo grau de jurisdição.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. INCIDENCIA DO DECRETO N.º 20.910/1932 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS CONTADOS DA CIÊNCIA DO FATO QUE EMBASA A PRETENSÃO (PRECEDENTES STJ) – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO.

1. Conforme o princípio da actio nata, o prazo prescricional começa a correr no momento em que o lesado toma conhecimento do fato lesivo e/ou suas consequências, nascendo a partir daí a pretensão passível de ser deduzida em juízo. (STJ – REsp 1211537/RJ)

2. Considerando que o requerente/apelante tomou conhecimento do suposto erro médico em setembro de 2003, e que a ação foi proposta em novembro de 2007, o prazo quinquenal não chegou a se consumar.

3. Não cabe julgamento imediato da causa, por verificar que ela não está madura. Na hipótese, mostra-se recomendável evitar a supressão de instância, de modo a prestigiar o duplo grau de jurisdição.

(N.U 0022751-31.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/03/2021).

Fr
ente à anulação da sentença, resta prejudicado o recurso do Município de Cuiabá.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação da empresa
para afastar a prescrição reconhecida e anular a sentença recorrida, determinando o regular processamento do feito no juízo de origem. Por derradeiro,
resta prejudicado o recurso de apelação do Município de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023